Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701777-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INBRANDS S.A, TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por INBRANDS S.A e TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança (ID 36186208). Pretendem as impetrantes que seja afastada a cobrança do ICMS-DIFAL relativo às operações interestaduais que envolvem vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do tributo no Distrito Federal até 01/01/2023, ou, subsidiariamente, até 05/04/2022 ou, ainda, até que exista legislação distrital específica. Requerem também a restituição dos valores indevidamente recolhidos. Determinado o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC. Deferido o pedido suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes aos períodos de abril, maio, junho, julho e agosto de 2022 (ID 40702792). As apelantes juntaram comprovantes de depósito judicial para garantia dos débitos em discussão referentes ao período de apuração de novembro de 2022 (ID 42359077). Aguarde-se o julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade dos autos da Apelação/Remessa Necessária 0700347-97.2022.8.07.0018 pelo Conselho Especial e das ADI 7066 e 7070 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão de sobrestamento de ID 36292810. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator